Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Esta relatoria recebeu os embargos de declaração (Id 19959818, p.1-6) como agravo interno e facultou à parte agravada a oportunidade para o oferecimento de contraminuta, mas não se concedeu ao recorrente a possibilidade de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC[1]. Por esse motivo, para evitar alegação de nulidade do procedimento, CHAMO O FEITO À ORDEM para outorgar ao recorrente/embargante a faculdade de, caso queira, complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC[2]. Caso o recorrente a exerça no prazo assinalado, concedo à parte recorrida oportunidade para, também no mesmo prazo, oferecer a respectiva resposta ao aditamento, porque em relação ao recurso deixou esvair o prazo sem se manifestar. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.